Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTS. 33 DA LEI 11.343/2006 E 14 DA LEI 10.826/2003. DROGAS E ARMA LOCALIZADAS EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO. PROVA NÃO CORROBORADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu das imputações pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). As substâncias entorpecentes (cocaína e Rohypnol) e a arma foram encontradas no imóvel de terceiro, no qual o réu havia sido autorizado a pernoitar. O MP sustenta que os relatos dos policiais são suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há elementos idôneos para a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova segura, firme e isenta de dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos delitos, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
4. A arma e as drogas foram localizadas em imóvel de terceiro, sem que se tenha demonstrado a posse exclusiva ou inequívoca do réu sobre tais objetos.
5. Não foram colhidos elementos adicionais que comprovem vínculo direto entre o réu e o material apreendido, tampouco se demonstrou que o réu exercesse domínio sobre o ambiente onde os ilícitos foram encontrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação criminal exige prova firme e inequívoca da autoria delitiva, sendo inviável a condenação com base apenas em indícios frágeis ou em contexto probatório marcado por dúvida razoável.
2. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado quando não comprovada de forma segura a sua responsabilidade penal pelos objetos ilícitos apreendidos.